Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-15.2023.8.11.0044
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002454-15.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAIS BEZERRA BURIOL ROSAS - CPF: 014.473.811-22 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1002454-15.2023.8.11.0044

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:

LAIS BEZERRA BURIOL ROSAS

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
GRATIFICAÇÃO DE CURSOS.
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

CURSO DIRETAMENTE LIGADO AO CARGO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
DEVIDO INDEPENDENTEMENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.
LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR ÓBICE AO RECONHECIMENTO DE DIREITOS DE SERVIDORES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que
o
processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga
a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um
a
um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVVOS ajuizada por LAIS BEZERRA BURIOL ROSAS em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, alegando, em síntese, que é servidora pública efetiva desde 01/10/2019, investida no cargo de Farmacêutica, sendo amparada pela Lei no 024/1997, que disciplina o Regime Jurídico Único – RJU e pela Lei 035/2003, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores do Município de Paranatinga. Ocorre que 01/10/2022, completou o período de 3 (três) anos atingindo
a
estabilidade protegida pelo art. 41 da Constituição Federal, que por interpretação lógica, se refere ao prazo do estágio probatório, passando a ter direito a promoção funcional, com a progressão horizontal e vertical para a referência e classe imediatamente superior, ou seja, classe/referência “B/02”. Aduz que
o
servidor ao atingir
a
estabilidade, passa a ter o direito em receber vantagem na ordem de 5% (cinco por cento) para a progressão horizontal e 10% (dez por cento) para a progressão vertical, nos termos da legislação municipal. Contudo, o município somente concedeu a devida progressão no mês de abril/2023 – 6 (seis) meses depois, quando editou a portaria
no
191/2023, a qual promoveu a servidora/autora para a Classe/Nível “B/02”. Assim, requer o pagamento retroativo das verbas não recebidas a partir do requerimento administrativo. O ente municipal sustentou em sua defesa (ID 131910959)
a
impossibilidade do pagamento retroativo, imputando a negativa ao decreto 2.144/2022 que dispôs sobre adoção de medidas administrativas para contenção de gastos do município. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. A Lei municipal no 024/97 em seu art. 201 e 202 assim dispõe sobre o adicional por tempo de efetivo serviço prestado: Art. 201 – Ao servidor será concedido, por tempo de efetivo serviço público municipal, adicional sobre o vencimento do respectivo cargo de provimento efetivo. Art. 202 – O adicional de que trata o artigo anterior será determinado em lei específica de promoção e progressão e atenção ao artigo 86 da Lei Orgânica do Município. Ao analisar os autos, é de se concluir que houve a devida apreciação pormenorizada da vida laboral da servidora, ou seja,
se a
Administração Pública reconheceu o direito à progressão, é devido o enquadramento e o subsídio da classe, inclusive de verbas retroativas, independente de requerimento administrativo. Dessa forma, vê-se que
o
município requerido, embora tenha procedido ao enquadramento da autora, deixou de pagar o valor advindo deste ato. Com efeito, se não houve alteração do valor do subsídio da autora durante o período de outubro/2022
a
abril/2023, é certo que não pode ser vedado o seu direito ao recebimento da diferença salarial, decorrente da progressão funcional, que deixou de receber. É o entendimento do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO - EFEITOS RETROATIVOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO CONCERNENTE A TODO O PERÍODO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 do STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a necessidade de requerimento administrativo para o reenquadramento do servidor quando há nos autos documento demonstrando que
o
ente municipal analisou a sua vida funcional e procedeu à adequação dentro dos parâmetros de enquadramento e subsídios e ainda determinou efeitos financeiros retroativos. 2. É devido o pagamento das diferenças remuneratórias de valores retroativos referentes ao reconhecimento do ato de enquadramento na carreira do servidor pelo ente público municipal, e que por ele não foi adimplido, tão pouco comprovado o efetivo pagamento. 3. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado. 4.
A
atualização monetária e juros de mora de valores devidos pela Fazenda Pública devem observar a tese firmada no Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos e ser fixados em liquidação de sentença. (TJ-MT 00184143820158110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2020) Finalmente, a medida escorreita para o caso em comento é o reconhecimento ao direito sobre os valores retroativos, desde o momento do cumprimento dos requisitos para progressão funcional. Em relação a incorporação da gratificação a consequência lógica é a procedência, em razão da comprovação do requerimento administrativo, em obediência ao artigo 193 da lei municipal 024/1997: Art. 193 – Ao funcionário de cargo de provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais: I – cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário: a) – curso de 2o grau – 10% b) – curso universitário – 20% c) – curso de mestrado – 15% d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por cento. Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores retroativos desde a data em que a servidora adquiriu o direito à promoção – outubro/2022 e ao pagamento retroativo da gratificação de cursos, desde a data do protocolo do requerimento administrativo (03/08/2022), acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE; Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com
a
adoção das providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei n. 9.099/95. Mario Gessinger Viana de
Oliveira Juiz
Leigo SENTENÇA HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei
n.o
9.099/95, e art. 8o, parágrafo único, da LC
n.o
270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se
. Rondonópolis
, 14 de dezembro de 2023. Wagner Plaza Machado
Junior Juiz
de
Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) as
progressões
e
gratificações

foram

suspensas
para
limitação
de
gastos

conforme
Lei de
Responsabilidade
Fiscal; b) o
curso

apresentado
pela
parte

reclamante

não

está

ligado

diretamente

ao

seu
cargo, tendo
direito
a um percentual
menor
do que
o

requerido
; c) a
progressão

deve
ser
concedida
sempre
mediante

prévio

requerimento
,
não

sendo

possível
a
progressão

automática
; e d)
não

há
que se
falar

em

pagamento

retroativo
, visto que
não

há

prova
do
seu

requerimento

administrativo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Gratificação
de
Cursos
.
Os

Servidores

Públicos
do
Município
de
Paranatinga

possuem

direito
à
Gratificação
de
Cursos
,
em

percentuais
que
variam
de 1
a

20%,
nos

termos
do
artigo
193 da Lei Municipal 24/1997.

O profissional no exercício da função de farmacêutic o
, que
finaliza

os

cursos
de
Medicamentos

na

Atenção

Primária
no SUS (ID 202732178/PJe2,
pág
. 4)
,

Gestão
da
Clínica

na

Atenção

Básica
(
pág
. 5
)
,

Extensão
Cuidado
em

Reações

Anafiláticas
(
pág
. 6)
,

Saúde
e Segurança do
Trabalho
(
pág
. 8)
e

Farmácia

Hospitalar
(
pág
11)
,
tem

direito
à
g
ratificação
referida
, visto que
tais

curso
s

possu
em

direta

ligação
com o cargo
exercido
.

5.
Progressão

funcional
.
O Plano de Cargos,
Carreiras
,
Funções
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de
Paranatinga
é
regulamentado
pela Lei Municipal 35/2003.

Preenchidos

os

requisitos

legais
, é
devida

a

progressão

funcional

independentemente
de
requerimento

administrativo
e
avaliação
de
desempenho
(art. 23,
parágrafo

único
).
Nesse sentido:

N.U 0022311-75.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 26/03/2024.

6.
Limite de
gastos

com
pessoa
l

como

óbice

à concessão
de
direitos
de
servidores
.
É ilegal a recusa da concessão de direitos a servidores públicos pelo simples fato dos limites orçamentários do ente público, referentes a gastos com pessoal, já estarem superados (exegese do art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar 101/2000). Precedentes do STJ (Recurso Repetitivo. Tema 1075. REsp 1.878.849/TO)
e da Turma Recursal

(N.U 0001580-86.2013.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024